Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726692-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face de BUENA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ante decisão que, nos autos de Ação de Execução (n. 0719586-80.2018.8.07.0001) deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa para o fim de alcançar o patrimônio da suscitada, SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. A Agravada ofertou contrarrazões (ID 61884224). O feito foi incluído na 6a Sessão ordinária por videoconferência do dia 23 de outubro de 2024. O Agravante apresenta petição em que alega fatos novos, acompanhada de novos documentos (ID 65116272), ocasião em que requer a intimação da parte contrária e a suspensão do feito para apreciação dos novos documentos. Todavia, não lhe assiste razão. Em análise aos argumentos expostos na petição não se verifica a existência de fatos novos. Trata-se de documentos em que a parte poderia ter alcançado em momento anterior e apresentado no momento oportuno no processo de origem. Não houve comprovação do impedimento em conseguir os documentos juntados. Registre-se que a apreciação dos documentos e fatos apresentados pelo Agravante perante essa instancia revisora configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Indefiro o pedido de suspensão do feito e de intimação do agravado. Defiro o pedido de retirada do feito da 6a Sessão ordinária por videoconferência do dia 23 de outubro de 2024, em razão de choque de horário com a sessão da 7a Turma Cível, conforme demonstrado na petição e documento ID 65299601. Redesigne-se data para inclusão do presente feito em julgamento por videoconferência. Brasília, 17 de outubro de 2024 16:15:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador